Tribunal: TJSP
Processo: 2001891-90.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
r no 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios - Falta de interesse processual - Carência de ação configurada.
Mandado de Injunção extinto, sem resolução do mérito.
(TJSP; Mandado de Injunção 2001891-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / Aposentadoria

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – PRETENSÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM DEFICIÊNCIA - Aposentadoria especial prevista no artigo 40, §4o, inciso I, da Constituição Federal - Ausência de norma regulamentadora – Desnecessidade da impetração de mandado de injunção – Inteligência do artigo 22, "caput" e parágrafo único da EC n° 103/2019 – Requisitos

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – PRETENSÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM DEFICIÊNCIA - Aposentadoria especial prevista no artigo 40, §4o, inciso I, da Constituição Federal - Ausência de norma regulamentadora – Desnecessidade da impetração de mandado de injunção – Inteligência do artigo 22, "caput" e parágrafo único da EC n° 103/2019 – Requisitos estipulados na Lei Complementar no 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios - Falta de interesse processual - Carência de ação configurada.
Mandado de Injunção extinto, sem resolução do mérito.